Tribunal: TJBA
Processo: 8031434-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031434-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DO CAPITAL CREDITADO. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco C6 Consignado S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta por Ana Maria dos Anjos da Silva, reconhecendo a invalidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita pela condenação à repetição do indébito em dobro; e (ii) apurar se existe omissão ou obscuridade quanto à compensação do capital creditado à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDI

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão de questões devidamente enfrentadas.

4. Não há julgamento extra petita, pois a repetição do indébito constitui corolário lógico da declaração de inexistência do negócio jurídico e da falha na prestação do serviço, encontrando-se implicitamente contida no pedido principal de cancelamento do contrato.

5. A aplicação da repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor consubstancia aplicação direta de norma cogente, não dependendo de postulação expressa da parte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A matéria atinente à compensação foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que determinou a dedução do valor creditado à autora da condenação total, assegurando a inexistência de duplo beneficiamento.

7. A ausência de detalhamento sobre a mecânica específica do cumprimento de sentença não configura omissão, pois o acórdão estabeleceu de forma clara a dedução do capital creditado na fase de liquidação.

8. A interposição dos embargos não se reveste de caráter manifestamente protelatório, não se justificando a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A condenação à repetição do indébito em dobro, nos casos de reconhecimento de cobrança indevida em contrato fraudulento, constitui aplicação direta do art. 42, parágrafo único, do CDC, não configurando julgamento extra petita.

A determinação expressa no acórdão acerca da dedução do valor creditado à parte autora da condenação total afasta alegação de omissão sobre compensação, sendo desnecessário o detalhamento da sistemática específica do cumprimento de sentença

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 50059501120228130384, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 06.05.2025, pub. 12.05.2025ç
TJ-DF 07114633120218070020 1746199, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 24/08/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2023
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8031434-18.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e Embargada, ANA MARIA DOS ANJOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA